Tribunal: STF
Processo: AI 150652
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
           AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DETERMINAR QUE SE PROCESSE
O APELO EXTREMO, A FIM DE QUE A CORTE POSSA MELHOR EXAMINAR A SUA
ADMISSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A RELEVÂNCIA DA MATÉRIA NELE
SUSCITADA.